Tribunal: TJSP
Processo: 1068493-76.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação cominatória cumulada com pedido de restituição de valores e antecipação dos efeitos da tutela – Plano de saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Alegação de que o tratamento ABA não está especificado no rol de cobertura obrigatória editado pela Agência Nacional de Saúde – Teor do recurso contrário à Súmula 102 desta C. Corte de Justiça – Não constatada, de

Ementa:
Ação cominatória cumulada com pedido de restituição de valores e antecipação dos efeitos da tutela – Plano de saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Alegação de que o tratamento ABA não está especificado no rol de cobertura obrigatória editado pela Agência Nacional de Saúde – Teor do recurso contrário à Súmula 102 desta C. Corte de Justiça – Não constatada, de plano, a legitimidade da recusa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde – Dever de observar a boa-fé objetiva do plano de saúde – Cláusula genérica de exclusão de procedimentos não previstos como obrigatórios pela ANS – Relação administrativa que não pode afastar tratamento recomendado para doença com cobertura contratual – Verificação do equilíbrio do contrato – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.